Tribunal: TJDFT
Processo: 0716631-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARTÃO CRÉDITO CONSIGNADO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. BENEFICIÁRIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INSTRUÇÃO NORMATIVA 28/2008 INSS. SALDO DEVEDOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. A matéria que não foi objeto de análise e discussão na origem não pode ser invocada em sede de recurso. A alegação constitui inovação recursal: não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do Código de Defesa do Consumidor - CDC).
3. O beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pode requerer o cancelamento (resilição) do cartão de crédito consignado, independentemente do seu adimplemento (Instrução Normativa 28 de 16 de maio de 2008 do INSS, art. 17-A).
4. Apurado saldo devedor a ser quitado, o beneficiário pode optar pela liquidação de forma imediata ou por meio de descontos consignados na reserva de margem consignável (RMC) do seu benefício (Instrução Normativa 28 de 16 de maio de 2008 do INSS, art. 17-A, § 1o).
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.